Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 12.815/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações das Defesas e do Ministério Público em face da sentença que condenou os nove réus pela prática do crime previsto no artigo 2o, §2o e §4o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia; a nulidade das interceptações telefônicas; e a nulidade do feito, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório; (ii) no mérito, a absolvição dos réus e aspectos relativos à dosimetria da pena: o reconhecimento da agravante do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, em relação a cinco réus; a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, das circunstâncias e consequências do delito; a aplicação, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominada; a utilização das causas de aumentos do artigo 2o, §2o, e §4o, inciso I, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo e participação de adolescente, respectivamente), na terceira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. A nulidade por inépcia da denúncia deve ser arguida no momento oportuno, qual seja, quando do oferecimento da Defesa Prévia, assim, prolatada a sentença condenatória, inviável a discussão no que diz respeito a inépcia da peça acusatória. Ademais, no caso, a denúncia foi formulada em estrita obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, apresentando narrativa clara e congruente, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora.
4. Não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação no pedido de interceptação telefônica quando a representação da autoridade policial se encontra fundamentada de forma sólida, demonstrando indícios razoáveis e suficientes do envolvimento dos réus com a organização criminosa denominada PCC, e a interceptação dos prefixos era meio indispensável à apuração das infrações penais.
5. Não há falar em violação ao direito de defesa por ausência de juntada dos arquivos de áudio ao processo, quando as mídias relativas ao caso ficam disponibilizadas às partes, em cartório, para consulta durante toda a tramitação do feito.
6. A prova dos autos composta por inúmeras interceptações telefônicas, apreensão de arma de fogo e depoimentos de testemunhas, comprova, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados na organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.
7. Conforme disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois, trata-se de delito formal, ou seja, se consuma quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento.
8. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.
9. Possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado. Outrossim, os réus não eram meros “irmãos” faccionados, mas exerciam funções especiais, com certa envergadura hierárquica frente aos demais faccionados, conferidas àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
10. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”).
11. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
12. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa. Precedente.
13. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao réu que, em Juízo, explicou que realizou diversas tratativas com outros integrantes e, inclusive, admitiu que sabia que eram faccionados, e confessou que colaborou com o Comando da organização, em situações relacionadas ao jogo do bicho.
14. Apesar de os recorridos se mostrarem bastante atuantes e empenhados com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças etc. não há provas demonstrando que eles “exercem o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que em nível local, pois todos os “líderes” regionais têm a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná.
15. “Função relevante” ou “líder de uma célula” não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo impossível conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em respeito ao princípio da legalidade.
16. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo aplica-se a todo integrante de uma organização criminosa que atua com emprego de arma de fogo, alcançando inclusive aqueles que, pessoalmente, não tenham tido contato com a arma, desde que, como no presente caso, tenham ciência dessa circunstância.
17. Diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
18. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
19. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
20. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.